Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702267-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEOTERIA BENVINDO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou que se aguardasse o transcurso do prazo de 60 dias úteis para o Distrito Federal pagar o débito, para somente depois analisar o pedido de sequestro de valores. A agravante alega que a decisão violou a coisa julgada, pois a sentença fixou o prazo de 60 dias corridos para pagamento. Sustenta que o prazo para pagamento tem natureza material e deve ser contado em dias corridos, nos termos do art. 80 da Resolução 303/2019 do CNJ. Pede tutela de urgência para que o cumprimento de sentença prossiga imediatamente. É o breve relato. A despeito de a sentença ter informado que o prazo para pagamento de 60 dias seria corrido, esse comando não forma coisa julgada (não integra o dispositivo) e constitui simples orientação às partes. Além disso, não pode contrariar disposição legal para reduzir o prazo conferido pelo legislador para que o devedor cumpra a obrigação. O art. 80 da Resolução 303/2019 do CNJ disciplina, de forma geral, a contagem dos prazos estabelecidos na referida resolução. Evidentemente, essa norma deve ser interpretada de acordo com as leis. Ou seja, se houver disposição legal específica sobre o prazo, esta deve ser observada. Pois bem. A controvérsia sobre a natureza do prazo para a Fazenda cumprir a obrigação foi dirimida no julgamento da ADI 5534 /DF, depois da edição da referida Resolução do CNJ. Eis a ementa: Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. O relator, Min. Dias Toffoli, esclareceu em seu voto: “Decorre da Constituição Federal que os créditos definidos em lei como de pequeno valor demandam pronto pagamento – dentro do prazo estabelecido em lei –, não devendo observar a ordem cronológica de precatórios. O prazo de pagamento pela Fazenda Pública do valor devido a título de RPV relaciona-se, portanto, com a própria garantia constitucional de pronto recebimento de tais créditos pelo credor, bem como com a obrigação de pagamento pela fazenda pública, evidenciando-se, assim, a natureza processual da norma”. Em se tratando de prazo processual, há de ser observado o art. 219 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a